Tribunal: TCU
Processo: 006.189/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
MONITORAMENTO. Monitoramento de determinações e recomendações contidas no Acórdão 2376/2022-TCU-Plenário, processo TC 004.907/2022-1, referente à auditoria operacional na política pública de cotas para ingresso nas instituições federais de ensino.

Inteiro teor:
Acórdão 240/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento do Acórdão 2376/2022-TCU-Plenário , que trata de determinações e recomendações ao Ministério da Educação (MEC), para o aperfeiçoamento da Lei de Cotas (Lei 12.711/2012); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso III, do Regimento Interno do TCU, em considerar: a) em cumprimento a determinação 9.1 do Acórdão; b) em implementação as recomendações 9.2.1, 9.2.2 e 9.2.4 do Acórdão; e c) implementada a recomendação 9.2.3 do Acórdão, fazer recomendações e ciência ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira e ao Ministério da Educação e prosseguir o monitoramento, em linha com os pareceres precedentes. 1. Processo TC- Processo 006.189/2024-5 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério da Educação. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. recomendar ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), em articulação com o Ministério da Educação (MEC), com fulcro no art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU c/c o art. 11 da Resolução TCU 315/2020, que avalie a possibilidade de criar, no Censo da Educação Superior, variáveis que informem inequivocamente se o aluno ingressou na instituição federal de educação superior por meio de ampla concorrência, de vagas reservadas pela Lei 12.711/2012 ou de vagas reservadas por meio de outros programas de reserva de vagas criados pelas próprias instituições federais de ensino (seção I.2.5); e 1.6.2. com fulcro no art. 9o, inciso I, c/c o art. 10 da Resolução TCU 315/2020, dar ciência ao Ministério da Educação (MEC) sobre a ausência de divulgação à sociedade dos Relatórios de Acompanhamento da Lei de Cotas, o que contraria a exigência contida no art. 8o, caput e § 1o, inciso V, da Lei 12.527/2011 (seção I.2.1).